Tribunal: TJMT
Processo: 0012584-93.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012584-93.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), N. I. CARNEIRO VEICULOS - ME - CNPJ: 08.794.263/0001-21 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), NOEMIA IGNACIO CARNEIRO - CPF: 284.025.451-49 (APELADO), NORIVAL IGNACIO CARNEIRO - CPF: 514.069.341-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA DE CASTRO MARQUES - CPF: 822.898.161-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA – MORA EX RE – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento do título de crédito vencido e não pago, por se tratar de obrigação positiva e líquida, conforme o disposto no artigo 397 do CC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por N. I. CARNEIRO VEICULOS – ME e Outros.

Na origem tratar-se de ação de cobrança referente a empréstimo no valor de R$ 92.748,00 (noventa e dois mil setecentos e quarenta e oito reais), mediante contrato com desconto em cheque, com vencimento em 18/07/2009.

Os réus N. I. Carneiro Veículos-ME, Noemia Ignácio Carneiro e Letícia de Castro Marques, foram devidamente citados e não contestaram o pedido. O réu Norival Ignácio Carneiro, foi citado por edital, não contestando o pedido, por isso, foi decretada a revelia e nomeado Curador Especial, o qual ofereceu defesa, por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

'Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de N. I. CARNEIRO VEÍCULOS-ME, NOEMIA IGNÁCIO CARNEIRO, NORIVAL IGNÁCIO CARNEIRO e LETÍCIA DE CASTRO MARQUES, com qualificação nos autos, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 92.748,98 (noventa e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais, noventa e oito centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento.
Condeno-os, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado.'

Inconformado com a sentença de piso, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação (84942213), aduzindo que; (i) O contrato cujo descumprimento gerou a distribuição da ação de cobrança fora um empréstimo para desconto de cheques; (ii) que o referido contrato possuía vencimento e valores certos; (iii) que considerando que a obrigação in causu era positiva e liquida que os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, no caso desde o ajuizamento (cálculo da inicial - juros de mora já foram computados no cálculo da inicial); (iv) com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (id. 84942216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por N. I. CARNEIRO VEICULOS – ME e Outros.

Pois bem.

Analisando § único do termo contratual pactuado entre as partes (id. 84942200 - Pág. 56), observo que o vencimento do contratual ocorreu em 18/07/2009.

Assim, tratando-se de uma obrigação líquida e certa, com termo determinado para a satisfação, vale dizer, o mero advento do dies ad quem constitui em mora o devedor. É a denominada mora ex re, consoante estabelecido no caput do art. 397 do Estatuto Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito. Confira:

'(...) 3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.
4. Agravo interno desprovido.'
(STJ; AgInt no AREsp 1261493/DF; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; julgado em 05/06/2018; DJe 15/06/2018).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 487, II, DO CPC/15– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO QUINQUENIO LEGAL (ART. 206, § 5º, I, CC)– DESCABIMENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CULPA DO REQUERIDO – OCULTAÇÃO DELIBERADA PARA NÃO SER CITAÇÃO - EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO QUANDO DA FORMALIZAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO DO ATO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 1.013, CPC/15– EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE E AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO – DOCUMENTO/TÍTULO NÃO DESCONSTITUÍDO PELO REQUERIDO (ART. 373, II, CPC/15)– DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA CONVENCIONADA PARA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 942 – RECURSO PROVIDO."

Ainda, segue o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Na Ação Monitória o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária é a data do vencimento do título." (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 06/06/2018.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Mora ex re. A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor, automaticamente, em mora.
Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento" (Código Civil Comentado, 4ª ed. rev. ampl e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 389).

Portanto, os juros de mora e a correção monetária, na situação posta em debate, devem fluir a partir do vencimento da dívida pactuada, instante em que o devedor é considerado descumpridor de suas obrigações, em evidente prejuízo ao credor.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para fixar os juros de mora a partir do vencimento do contrato, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021